Tribunal: TJPA
Processo: 0809343-20.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809343-20.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VALJEAN SANTANA FERREIRA

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. COMPROVADA MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. A CONSULTA NA BASE DE DADOS DOS CORREIOS FORA DO PRAZO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO NÃO POSSUI O CONDÃO DE INDUZIR A FALTA DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OS JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO ULTRAPASSARAM UMA VEZ E MEIA ÀS TAXAS DIVULGADAS PELO BANCO CENTRAL. EVENTUAL ABUSIVIDADE DE ENCARGOS ACESSÓRIOS NÃO AFASTA A MORA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALJEAN SANTANA FERREIRA contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Viseu nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0800751-57.2021.8.14.0064), ajuizada por BANCO GMAC S.A.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“01. DEFIRO a liminar requerida, nos termos do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/1969;

02. EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo a seguir identificado:

(...)

03. CITE-SE o réu no endereço informado na inicial para, em 15 (quinze) dias contados da execução da liminar, apresentar contestação, conforme estabelece o artigo 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/1969;”

No recurso, defende a invalidade da notificação extrajudicial, posto que não constante na base de dados do Correio. Além disso, argui não estar em mora porque há abusividade na cobrança dos juros remuneratórios, da tarifa de cadastro, seguro chevrolet plus, proteção mecânica chevrolet e despesas com despachante.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a liminar de busca e apreensão.

Em decisão ID 14945427 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 15839004.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

A tese recursal defende a não comprovação da mora e existência de abusividade dos encargos elencados na peça de entrada.

Com relação à notificação extrajudicial, inviável acolher o argumento de inexistência, posto que, conforme informado no site

[1]
dos Correios as consultas aos rastreamentos ficam disponíveis até 180 dias após a postagem. Ora, considerando que a carta registrada foi encaminhada aos Correios em 24/08/2021, o rastreamento seria possível até 24/01/2022, no entanto, a consulta realizada pelo agravante ocorreu em 12/06/2023, ou seja, fora do prazo máximo estabelecido pela empresa de correspondência, não sendo possível afirmar, categoricamente, que a notificação sequer chegou a ser enviada.

No que diz respeito ao afastamento da mora por abusividade na cobrança de encargos exigidos no período da normalidade (juros remuneratórios), tenho, neste momento processual, não assistir razão ao recorrente.

Isto porque, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça

[2]
, fixou como parâmetro de verificação da abusividade, a taxa média dos juros aplicados no mercado, conforme referencial fixado pelo Banco Central, considerando que, as taxas seriam abusivas, mediante análise do caso concreto, e se superiores a uma vez e meia, ao dobro, ou ao triplo daquela.

Conforme informado pelo próprio recorrente, a taxa média de mercado segundo o BACEN, na época da contratação, foi de 20,64%a.a e 1,58%a.m., sendo que no contrato restou fixado em 22,71%a.a. e 1,72%a.m., não estando, portanto, superior em uma vez e meia.

Por fim, quanto a eventual irregularidade de cobrança da tarifa de cadastro, seguro chevrolet plus, proteção mecânica chevrolet e despesas com despachante, sabe-se que, caso existentes, não têm o condão de afastar a mora, como alegado pelo próprio recorrente, mostrando-se impertinente a apreciação delas neste juízo recursal.

Com essas considerações, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]

https://www.correios.com.br/acesso-ainformacao/
perguntas-frequentes#rastreamento [https://www.correios.com.br/acesso-informacao/perguntas-frequentes#rastreamento.

[2]
Destacou a Ministra Relatora, em seu voto, no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS: (...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.

Belém, 09/11/2023